Tribunal: CARF
Processo: 13117.720186/2012-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luis Felipe de Barros Reche
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13117.720186/2012-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.728 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de janeiro de 2021
Recorrente
D. P. DE AQUINO COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 09/08/2010
ACÓRDÃO DRJ. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE FUNDAMENTOS DA
IMPUGNAÇÃO.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
NULIDADE
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir sua decisão,
mas não pode deixar de analisar fundamentos ou elementos de prova utilizados
pelo contribuinte em Impugnação capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão, sob pena de cerceamento de direito de defesa e nulidade da decisão de
primeira instância.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 09/08/2010
DACON. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA.
A apresentação do Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais
(DACON) após o prazo previsto pela legislação tributária sujeita o contribuinte
à incidência da multa por atraso na entrega.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acatar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário
determinando o retorno dos autos à DRJ para novo acórdão.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13117.720186/2012-01
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.728 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13117.720186/2012-01

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Luís Felipe de Barros Reche e Maria Eduarda Alencar Câmara Simões.
Relatório
Refere-se o presente processo a litígio instaurado em decorrência de notificação
de lançamento recebida em decorrência de atraso na entrega do Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais (Dacon).
Por economia processual e por sintetizar de maneira clara e concisa a realidade
dos fatos, reproduzo o Relatório da decisão de primeira instância (destaques no original).
“Contra a contribuinte acima identificada formalizada Notificação de Lançamento ,
referente a cobrança de multa por atraso na entrega da Demonstrativo de Apuração das
Contribuições Sociais - DACON dez/2011, jan/2012, fev/2012, fls. 7, 10 e 13,no qual
está sendo exigido o crédito tributário no valor de R$ 1.500,00.
Cientificada, a contribuinte apresentou impugnação (fl. 2/3) ao lançamento contestando
a cobrança da multa por atraso, alegando, em síntese, que apresentou a declaração em
atraso, porém espontaneamente .
Ante todo o exposto, entendendo demonstrada a insubsistência e improcedência da ação
fiscal, requer seja acolhida a presente impugnação e cancelado o débito fiscal
reclamado”.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília - DF
(DRJ/Brasília), por meio do Acórdão no 03-49.551 - 4a Turma da DRJ/BSB (doc. fls. 035 a
038)1, considerou improcedente a Impugnação formalizada, em decisão assim ementada:
" Ano-calendário: 2011,2012
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO. ESPONTANEIDADE.
INFRAÇÃO DE NATUREZA FORMAL.
A entrega da Declaração, intempestivamente, embora feito o recolhimento dos tributos
devidos, não caracteriza a espontaneidade, com o condão de ensejar a dispensa da multa
prevista na legislação
O princípio da denúncia espontânea não inclui a prática de ato formal, não estando
alcançado pelos ditames do art. 138 do Código Tributário Nacional.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”.
Inconformada e tendo sido cientificada em 02/02/2013, pelo recebimento do
Acórdão de primeira instância, consoante o Aviso de Recebimento - AR (doc. fls. 042), a
recorrente formalizou tempestivamente seu Recurso Voluntário (doc. fls. 043 a 055) em
04/03/2013, como se atesta a partir do comprovante de postagem de fls. 056. Cabe lembrar que o
Ato Declaratório Normativo SRF no 19/1997 declarou às Superintendências Regionais da
Receita Federal e às Delegacias da Receita Federal de Julgamento que, quando o contribuinte

1 Todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração estabelecida no processo digital, em razão de
este processo administrativo ter sido materializado na forma eletrônica.
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.728 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13117.720186/2012-01

efetivar a remessa da impugnação através dos Correios, deve ser considerada como data da
entrega no exame da tempestividade do pedido pela unidade preparadora a data da respectiva
postagem.
Na peça recursal, a recorrente alega em síntese que:
a) deixou de apresentar até o devido vencimento os DACON referentes aos
meses de DEZ/2011, JAN/2012 e FEV/2012, em razão do CNAE, sendo
surpreendida pela exigência de apresentação dos demonstrativos por meio
do Certificado Digital e não pelo Código de Acesso, como vinha
apresentando, passando então procuração a um contador para cumprir a
obrigação, o qual teve problemas em seu computador;
b) nunca atrasou e jamais atrasaria a entrega dos documentos se continuasse a
usar o Código de Acesso e muito lamenta nesse sentido, por não ser de sua
índole, mas, mesmo assim, apresentou-os intempestivamente;
c) as entregas dos documentos foram todas espontâneas, sem que, para tanto,
houvesse qualquer notificação, intimação ou qualquer outra ação fiscal;
d) para “sanar esses deslizes com amparo legal”, vem apoiar-se IN RFB no
1.015, de 2010, em conformidade com seu art. 3o, inciso III, que
expressamente estabelece que estão dispensados da apresentação do
DACON as pessoas jurídicas que se mantiverem inativas desde o inicio do
ano calendário ou deste a data de inicio de atividades relativamente aos
demonstrativos correspondentes aos meses em que se encontravam nessa
condição, não tendo se utilizado desse direito por desconhecimento;
e) anexa para comprovar a sua inatividade “fotocópias das Declarações
Simplificadas da Pessoa Jurídica - Inativa, referentes aos exercícios de
2012 e de 2013, bem como o DACON de Dezembro de 2012”; e
f) encontra-se inativa faz alguns anos e assim continuará até a data em que
tiver a sua devida baixa; pois não tem condição de voltar a funcionar,
estando, portanto, sem nenhum movimento operacional, não operacional,
financeiro ou patrimonial a prestar.
Por fim, confiante nesses argumentos, requer “que seja julgada procedente a
presente manifestação de inconformidade para determinar a improcedência da Decisão da
DRFB-Florianópolis datada de 22/02/2013 e por consequente a intimação 403/2013”.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, Relator.
Competência para julgamento do feito
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.728 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13117.720186/2012-01

O litigio materializado no presente processo observa o limite de alçada e a
competência deste Colegiado para apreciar o feito, consoante o que estabelece o art. 23-B do
Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 20152.
Preliminar de nulidade do Acórdão da DRJ
Não há no Recurso Voluntário alegação de nulidade do Acórdão recorrido.
Não obstante, é cediço ser pacífico o entendimento de que é dever do colegiado
apreciar de ofício as matérias de ordem pública, ainda que não tenham sido contestadas, bem
como corrigir os erros materiais que, porventura, agravarem incorretamente a exigência fiscal.
Matérias de ordem pública condicionam a legitimidade do próprio exercício de
atividade administrativa. Por isso, não precluem e podem, a qualquer tempo, ser objeto de
exame, em qualquer fase do processo e em qualquer grau de jurisdição, sendo passíveis de
reconhecimento de ofício pelo julgador, nos termos do art. 342, incisos II e III, do CPC/2015.
Por serem as nulidades consideradas matéria de ordem pública, faço a análise da questão.
As nulidades no âmbito do processo administrativo fiscal são tratadas nos arts. 59
e 60 do Decreto no 70.235/72, segundo os quais somente serão declarados nulos os atos na
ocorrência de despacho ou decisão lavrado ou proferido por pessoa incompetente ou do qual
resulte inequívoco cerceamento do direito de defesa à parte (verbis – grifos nossos):
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.

2 Art. 23-B As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos que tratem: (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor. (Redação dada pela Portaria
MF no 329, de 2017)
(...)
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.728 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13117.720186/2012-01

Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio”.
A declaração de nulidade dos atos administrativos encontra-se relacionada com a
ocorrência de prejuízo. Se não houver prejuízo às partes pela prática do ato no qual se tenha
considerado haver suposta irregularidade ou inobservância da forma, não há de se falar na sua
invalidação, ainda mais quando cumprida a sua finalidade.
Compulsando o alegado com o que consta dos autos, observo que em sua
Impugnação de fls. 002 e 003, a recorrente arguiu que estava desobrigada da apresentação do
DACON por entender que se subsumia a condição de dispensada da entrega do Demonstrativo
prevista no art. 3o, inciso II, da Instrução Normativa RFB no 1.015/2010, como se extrai do item
“c)” da peça recursal (fls. 002):

De fato, o julgador não se obriga a examinar todas e quaisquer argumentações
trazidas pelos litigantes a juízo, senão aquelas necessárias e suficientes ao deslinde da
controvérsia.
Já é pacífico neste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais o entendimento
de que não é necessário rebater, uma a uma, as alegações do sujeito passivo, e sim que o julgador
deve apresentar razões suficientes para fundamentar o seu voto. Encontrando este fundamentos
suficientes para justificar seu convencimento, despicienda torna-se a abordagem de outras
alegações, ainda que destas tenha a parte se utilizado, porque já estão inócuas frente ao julgado.
Não está assim, o julgador, jungido às minúcias de todos os argumentos lançados pela parte.
Tal preceito foi interpretado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos
EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi Desembargadora Convocada TRF 3a REGIÃO,
PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 15/06/2016, quando se entendeu que:
"O julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015
veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida."
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.728 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13117.720186/2012-01

Entretanto, como ressalta o entendimento transcrito, é dever do julgador enfrentar
as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão. Ora, a constatação da
desobrigação da apresentação do DACON, no meu entender, seria passível de afastar a aplicação
da penalidade objeto do presente contencioso, não podendo o Acórdão recorrido ser omisso na
análise deste argumento (fls. 037 e ss.):
É claro que, como a matéria foi novamente arguida pela recorrente em seu
Recurso Voluntário, poderia ser enfrentada por esta c. Turma, situação que ensejaria, contudo,
supressão de instância e prejuízo à defesa do sujeito passivo.
Diante do exposto, tendo em conta que a decisão recorrida deixou de analisar
fundamento utilizado pelo contribuinte em sua Impugnação capaz de afastar a penalidade,
considero materializado o cerceamento do direito de defesa, o que, pela aplicação do art. 59,
inciso II, do Decreto no 70.235/72, implica nulidade do Acórdão da DRJ/Brasília.
Análise do mérito
Vencido na preliminar de nulidade, entendo que, no mérito, não há fundamentos
para afastar a aplicação da penalidade imposta. Explico.
Como relatado, cuida o presente processo de questionamento feito pela recorrente
em inconformidade com a Notificação de Lançamento para a cobrança de multa por atraso na
entrega de DACON.
No caso em tela, foram transmitidos em 08/05/2012 os demonstrativos relativos
aos meses de DEZ/2011, JAN/2012 e FEV/2012, os quais deveriam ter sido entregues, pela
aplicação dos dispositivos constantes das normas vigentes, nas datas de 07/02/2012, 07/03/2012
e 09/04/2012, respectivamente.
Ab initio, importante consignar que é inconteste a competência da Receita Federal
do Brasil para estabelecer obrigações acessórias relativas aos impostos e contribuições por ela
administrados, dispondo, inclusive, sobre forma, prazo e condições para o seu cumprimento e o
respectivo responsável, sendo tais obrigações de cumprimento obrigatório pelos contribuintes e
intervenientes do comércio exterior (art. 16 da Lei no 9.779, de 1998). Seu descumprimento
enseja a aplicação das penalidades pertinentes.
A exigência decorre da obrigação de entrega do DACON até o quinto dia útil do
segundo mês subsequente ao mês de referência, estabelecida na Instrução Normativa RFB no
1.015/20103 (vigente à época dos fatos).

3 Instrução Normativa RFB no 1.015/2010
“Art. 5 O Dacon deve ser elaborado mediante a utilização de programa gerador, disponível no sítio da Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) na Internet, no endereço http://www.receita.fazenda.gov.br.
§ 1o O Dacon deve ser apresentado mediante sua transmissão pela Internet com a utilização do programa
Receitanet disponível no endereço eletrônico referido no caput.
(...)
Art. 6o O Dacon deve ser apresentado até o 5o (quinto) dia útil do 2o (segundo) mês subsequente ao mês de
referência.
§ 1o No caso de extinção, incorporação, fusão e cisão total ou parcial, o Dacon deverá ser apresentado pela pessoa
jurídica extinta, incorporada, incorporadora, fusionada ou cindida até o 5o (quinto) dia útil do 2o (segundo) mês
subsequente ao da realização do evento.
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.728 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13117.720186/2012-01

A aplicação da penalidade está expressamente estabelecida no art. 7o da Lei no
10.426/20024.
Destaque-se que descabe qualquer alegação de inexistência de dolo ou culpa para
afastar a aplicação da penalidade, visto que se trata de infração de caráter objetivo, de forma que,
constatada a existência de ato legal válido que institua a obrigação acessória, referido linhas
acima, e demonstrada a inobservância dessa obrigação pelo responsável, subsume-se à infração
tipificada na Lei, devendo ser aplicada a penalidade nela prevista.
Inicialmente destaco que não se contesta nos autos a entrega dos Demonstrativos a
destempo. De fato, os três DACON foram transmitidos em 08/05/2012, após o vencimento do
prazo estabelecido pela IN RFB no 1.015/2010.O cerne da questão posta a julgamento a esta c.
Turma, então, é se estava a recorrente desobrigada da apresentação do DACON por inatividade.
A recorrente traz como fundamentos em sua peça recursal dois argumentos, quais
sejam:
1. a dispensa de apresentação do DACON por inatividade da pessoa jurídica; e
2. a ocorrência de denúncia espontânea, visto que não teria sido notificada da
não apresentação quando fez a transmissão a destempo.
Vejamos. Quanto à alegação de dispensa da apresentação do Demonstrativo, de
fato, consoante o que prescreve o art. 3o, inciso II, da IN RFB no 1.015/20105, estão dispensadas

(...)
Art. 7o A pessoa jurídica que deixar de apresentar o Dacon nos prazos estabelecidos no art. 6o, ou que apresentá-lo
com incorreções ou omissões, será intimada a apresentar no prazo estipulado pela RFB demonstrativo original, no
caso de não-apresentação, ou a prestar esclarecimentos, nos demais casos, e ficará sujeita às seguintes multas:
I - de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante da Cofins, ou, na sua falta, da
Contribuição para o PIS/Pasep, informado no Dacon, ainda que integralmente pago, no caso de falta de entrega
deste demonstrativo ou de entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento) daquele montante, observado o
disposto no § 3o; e
(...)
§ 4o Nas hipóteses do § 1o do art. 4o, será devida multa por atraso na entrega do Dacon, calculada na forma deste
artigo, desde a data fixada para entrega de cada demonstrativo.
(...)”

4 Lei no 10.426/2002
“Art. 7o O sujeito passivo que deixar de apresentar Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica - DIPJ, Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, Declaração Simplificada da
Pessoa Jurídica, Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF e Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais - Dacon, nos prazos fixados, ou que as apresentar com incorreções ou omissões, será
intimado a apresentar declaração original, no caso de não-apresentação, ou a prestar esclarecimentos, nos demais
casos, no prazo estipulado pela Secretaria da Receita Federal - SRF, e sujeitar-se-á às seguintes multas: (Redação
dada pela Lei no 11.051, de 2004)
(...)
III - de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante da Cofins, ou, na sua falta,
da contribuição para o PIS/Pasep, informado no Dacon, ainda que integralmente pago, no caso de falta de
entrega desta Declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento), observado o disposto no § 3o
deste artigo; e (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
(...)
5 Instrução Normativa RFB no 1.015/2010
“Art. 3o Estão dispensados de apresentação do Dacon:
(...)
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-001.728 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13117.720186/2012-01

de apresentação do Dacon as pessoas jurídicas que se mantiverem inativas desde o início do ano-
calendário ou desde a data de início de atividades, relativamente aos demonstrativos
correspondentes aos meses em que se encontravam nessa condição.
O § 3o do mesmo art. 3o estabelecia que se considerava que a pessoa jurídica
estava inativa a partir do mês em que não realizasse qualquer atividade operacional, não
operacional, patrimonial ou financeira, inclusive aplicação no mercado financeiro ou de capitais.
Na mesma toada, o inciso III e o § 3o do art. 4o da mesma IN também
estabeleciam que não estariam dispensadas da obrigação acessória as pessoas jurídicas inativas a
partir do mês em que praticassem as referidas atividades, determinando, ainda, a apresentação do
Demonstrativo ainda que não houvesse valores a demonstrar.
No caso concreto, a recorrente traz aos autos como elemento de prova cópia de
declarações de inatividade relativa aos anos de 2010 e 2011 que teria transmitido à Receita
Federal.
Contudo, no meu entender, por se tratarem de declarações de própria lavra do
contribuinte e estando desacompanhadas de outros elementos de prova, como documentos de sua
escrita contábil, são insuficientes para afastar a penalidade aplicada. Com base somente na
declaração de inatividade não se pode atestar, a meu sentir, que a empresa não tenha praticado
atividade não operacional, patrimonial ou aplicação no mercado financeiro ou de capitais.
Quanto à alegação de denúncia espontânea, melhor sorte não assiste à recorrente.
Já é pacífico o entendimento relativo à impossibilidade de aplicação da denúncia
espontânea no caso em tela, já que esta não abrange obrigações acessórias, conforme reiterada
jurisprudência administrativa e do Superior Tribunal de Justiça.
Há reiterada jurisprudência deste E. Conselho reconhecendo a validade da
incidência de multa pelo descumprimento de obrigação acessória em hipóteses como a presente e
reconhecendo que a denúncia espontânea, prevista no art. 138 do Código Tributário Nacional,
não alcança penalidade decorrente de atraso na entrega de Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais, obrigação acessória autônoma e ato formal sem vínculo direto com a
existência do fato gerador do tributo. Essa é a inteligência da Súmula CARF no 49.
“Súmula CARF no 49

III - as pessoas jurídicas que se mantiveram inativas desde o início do ano-calendário ou desde a data de início de
atividades, relativamente aos demonstrativos correspondentes aos meses em que se encontravam nessa condição;
(...)
§ 2o As pessoas jurídicas que passarem à condição de inativas no curso do ano-calendário, e assim se mantiverem,
somente estarão dispensadas da apresentação do Dacon a partir do 1o (primeiro) mês do ano-calendário
subsequente, observado o disposto no inciso III do caput.
§ 3o Considera-se que a pessoa jurídica está inativa a partir do mês em que não realizar qualquer atividade
operacional, não operacional, patrimonial ou financeira, inclusive aplicação no mercado financeiro ou de
capitais, observado o disposto no § 4o.
(...)
Art. 4o Não estão dispensadas de apresentação do Dacon as pessoas jurídicas:
(...)
III - de que trata o inciso III do caput do art. 3o, a partir, inclusive, do mês em que praticarem qualquer atividade
operacional, não-operacional, financeira ou patrimonial.
(...)
§ 3o As pessoas jurídicas deverão apresentar o Dacon ainda que não tenham valores a demonstrar, a partir do
mês em que ficarem obrigadas a sua apresentação.”(grifei)

Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-001.728 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13117.720186/2012-01

A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não
alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018)”.
À vista do exposto, entendo que, no mérito, não há fundamento para se afastar a
penalidade aplicada.
Conclusões
Diante de todo o exposto, VOTO no sentido de parcial provimento ao Recurso
Voluntário, determinando a nulidade do Acórdão recorrido e a devolução dos autos à
DRJ/Brasília para novo julgamento da Impugnação apresentada pela recorrente.

(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital